Tribunal: CARF
Processo: 10980.002636/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.002636/2010-33
ACÓRDÃO
1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAIPA S/A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. PRAZO
DECADENCIAL DO DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DA
CONTAGEM.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5
(cinco) anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da
respectiva DIPJ.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Correto o indeferimento de pedido de restituição quando comprovado que
no dia em que foi protocolado já estava extinto o direito de utilização do
suposto crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em 20/07/2010 por
SPAIPA S/A IND BRASILEIRA DE BEBIDAS, às fls. 38-59, contra o despacho
decisório às fls. 29-31, proferido em 22 de junho de 2010, no qual foi indeferido o
Pedido de Restituição, à fl. 2, apresentado em 08/06/2010, relativo a direito
creditório no montante de R$ 1.564.978,56, oriundo de saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2000.
2. Segundo a Autoridade Fiscal a quo, o fundamento dessa demanda tem
origem na não-homologação de um segundo pedido, esse de compensação –
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 10980.723116/2009-24 – cujo despacho
decisório, exarado em 19/08/2009, terminou por concluir que, em virtude de
inexatidões materiais, ou mais especificamente, a indicação equivocada do ano-
calendário do direito creditório: 2001 em vez de 2000, o direito creditório não pode
ser reconhecido.
3. Acrescenta a Autoridade Fiscal Preparadora que o direito de requerer
restituição na forma da legislação de regência se extingue com o decurso de prazo
de 5 anos, nos termos dos arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional –
CTN, veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 c/c Ato Declaratório
SRF no 3, de 07 de janeiro de 2002, e Instrução Normativa – IN no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
Ciência
4. A contribuinte tomou ciência da decisão contrária a suas pretensões em
25/06/2010, cf. Aviso de Recebimento – AR à fl. 33 e apresentou sua Manifestação
de Inconformidade em 20/07/2010, subscrita por pessoas autorizadas nos termos da
documentação coligida às fls. 60-111.
Manifestação de Inconformidade
5. Em breve resumo, alega que apresentou Declaração de Compensação -
DCOMP no ano-calendário de 2004, para “restituir, por compensação” o saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2000, e que essa não foi homologada
porque a Autoridade Fazendária à época constatou inexatidão nos dados
apresentados.
6. Na ocasião, concordou com o que foi decidido, parcelou e recolheu os
valores a serem compensados e, em seguida, formulou o pedido de restituição em
tela.
7. Argumenta que o interregno decadencial no caso de restituição como as de
que se trata neste processo é de 10 anos, iniciando-se em março de ano 2001 e
acrescenta que a apresentação da DCOMP antes referida teria o condão de
interromper esse prazo, cf. se conclui da leitura do art. 4o do Decreto no 20.910, de
1932.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
3
8. Assim, se o prazo decenal foi interrompido em março de 2004 e somente
voltou a fluir em 19/08/2009, o pedido da contribuinte certamente ainda seria
tempestivo, em 08/06/2010, posto que entendimento contrário implicaria
enriquecimento ilícito do Erário.
9. Para a contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial
deve levar em conta que: [grifos no original]
(...) os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) somente e tão-só poderão ser objeto de restituição, na apuração anual,
como é o caso, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
Assim, (...) a contagem inicial do prazo para restituir o indébito teve início
em no exercício de 2001.
(...) em se tratando de tratando de Imposto de Renda, o lançamento deve
ocorer após as informações do sujeito passivo na declaração de ajuste (artigo 15
da Lei no 8.383/91), hipótese que não havendo homologação expressa, ela
ocorrerá tacitamente, decorridos 05 (cinco) anos da entrega da declaração e só aí
há extinção do crédito.
(...)
O §1o do artigo 150 do Código Tributário Nacional estabelece que o
pagamento antecipado extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento. Ou seja, quando se tratar de lançamento por
homologação somente haverá extinção do crédito tributário após a ocorrência
daquele ato resolutório da homologação, que in casu ocorreram tacitamente em
03/2006; ato homologatório que deu início, respectivamente, ao prazo quinquenal
estabelecido no art. 168 do Código Tributário Nacional.
(...) a regra é clara: o dies a quo da contagem do prazo decadencial para o
contribuinte pleitear a restituição do tributo pago (a) maior que (o) devido, é o da
extinção do crédito tributário que, em conformidade com o já citado §4o, do art.
150, do Códigto Tributário Nacional, ocorre no momento da homologação
expressa ou tácita”.
10. Refere notória jurisprudência do STJ sobre o prazo decadencial decenal
que, entende, deve ser observada como fonte de direito e aplicada ao caso em tela
nos termos do que dispõe o art. 50, VII, da Lei no 9.784, de 1999.
11. Sugere, alternativamente, que eventuais erros nas declarações antes
apresentadas, de ajuste do A/C de 2000, de compensação e de restituição, deveriam
ser revistas de ofício pela Autoridade Fiscal nos termos do art. 147, 2o, do CTN.
12. Junta ao feito respeitável jurisprudência administrativa.
Requer, por fim, o recebimento da manifestação de inconformidade e seu
provimento.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 06-58.955, de 8 de maio de 2017 (e-fls. 123), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
4
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito Tributário, para fins de
fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento
indevido ou maior que o devido.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.
O prazo para restituição de indébito na via administrativa, mesmo para os
pedidos apresentados antes da vigência da Lei Complementar no 118, de
2005, é de cinco anos contado da data da extinção do crédito tributário,
que, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre no
momento do pagamento antecipado do tributo; o prazo decenal é aplicável
apenas às ações judiciais de restituição de indébito impetradas
anteriormente à vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, conforme
concluiu o Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 148, no qual
repisa argumentos e fundamentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito, em suma, ao termo inicial do prazo
decadencial do direito de pleitear a repetição de indébito tributário.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
5
No entendimento do acórdão recorrido o direito de pleitear o reconhecimento do
indébito Tributário, para fins de fundamentação do direito à restituição ou à compensação,
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido
ou maior que o devido, na forma do art. 168 do Código Tributário Nacional.
O Recorrente, por sua vez, argumenta que o interregno decadencial é de 10 anos,
iniciando-se em março de ano 2001, acrescentando que a apresentação da DCOMP teria o condão
de interromper esse prazo, à luz do que dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910, de 1932, e que, por
isso, o prazo decenal foi interrompido em março de 2004 e voltou a fluir em 19/08/2009,
validando a tempestividade do pedido de restituição, protocolado em 08/06/2010.
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o Recorrente confunde o tema de prescrição
de dívidas passivas da União de que cuida o Decreto no 20.910/32, com o tema da decadência do
direito de pleitear a restituição de indébito tributário, regulada pelos arts. 168 e 169 do Código
Tributário Nacional (CTN), intentando transmutar a natureza e os efeitos jurídicos desses institutos
ao sabor de sua conveniência, o que, por óbvio, não pode ser admitido.
Ainda que assim não fosse, certo é que o referido decreto não tem qualquer
aplicação no âmbito do direito tributário, regulado pelo CTN, face ao princípio da primazia da lei
especial sobre a geral, motivo por que a irresignação do Recorrente não merece prosperar.
Nada obstante, também discordo do entendimento exarado no acórdão recorrido,
porque entendo que o termo inicial do prazo decadencial do direito de pleitear a repetição de
indébito tributário não se inicia a partir do mês subsequente ao final do período de apuração, mas
sim a partir do mês seguinte ao fixado pela legislação para entrega da declaração de IRPJ, como
será explicado na sequência.
Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e
sinteticamente, o conceito de decadência.
Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi,
para quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação que
faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2.
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem
a estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;

1 Fábio Fanuchi, A Decadência e a Prescrição em Direito Tributário, Resenha Tributária, p. 16.
2 Ob. Cit., p. 17.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
6
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constata-se que não ficou
caracterizada qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial a partir do dia seguinte ao de encerramento dos períodos-base de apuração dos
lucros. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não dispunha, até então, de elementos para a
verificação da consistência jurídica do crédito relativo a saldo negativo, o que somente seria
possível mediante análise dos dados das declarações de ajuste anual dos períodos-base sob
exame, cujo prazo de entrega é fixado pelos art. 39 c/c o 43 da Lei n° 8.383/1991:
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo
pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual
(art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos
meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se
negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago
indevidamente.
(...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I- até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(...)

Da leitura dos trechos destacados, observa-se que o contribuinte tinha até o último
dia do mês de abril para a entrega das declarações de ajuste anual, e, nessa perspectiva, este seria
o termo inicial da contagem do prazo decadencial para apresentação dos respectivos pedidos de
restituição, porque somente a partir deste momento a administração tributária poderia avaliar a
legitimidade daqueles através de documento oficial preenchido pelo contribuinte.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
7
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, para justificar o início da
contagem do prazo decadencial a partir do dia seguinte ao de encerramento dos períodos-base de
apuração dos lucros do contribuinte, posto que, nesta data, o evento que lhe deu origem –
Declaração de ajuste da Pessoa jurídica - ainda não estava materializado em linguagem jurídica
competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial
relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito
exercitável e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem
daquele prazo não se pode ter início.
Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo,
não se poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência incidental
do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de exercício do próprio
direito.
Certo é que a origem do crédito em discussão não se subsome aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento pontual,
indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período-base,
evento dinâmico, que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a interpretação
que parece mais justa e razoável é aquela que considera como dies a quo do prazo decadencial do
direito de pleitear a restituição de indébito o mês seguinte ao fixado pela legislação tributária para
entrega da declaração de IRPJ.
Esta intelecção encontra guarida no Acórdão 101-95550, da 1a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, sessão de 25/05/2006, cuja ementa é reproduzida a seguir:
RESTITUIÇÃO- DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de saldo negativo de
IRPJ recolhido como estimativa em 1992, 1993 e 1994 extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do mês seguinte ao fixado para a
entrega das respectivas DIRPJ.

Entretanto, mesmo aplicando-se a regra de contagem de prazo decadencial aqui
esposada, constata-se que melhor sorte não assiste ao Recorrente, eis que na data do protocolo
do pedido de restituição (08/06/2010) já havia decaído o direito de pleiteá-la relativamente ao
ano-calendário de 2000.
Nesse quadro, mantém-se o não provimento do recurso, porém, com fundamento
distinto do esposado pelo acórdão recorrido, conforme exposto nas linhas precedentes.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002636/2010-33
8
No mais, decido manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos,
tendo em vista que a matéria devolvida ao conhecimento recursal foi objeto da Súmula no 91 do
CARF:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 236
DF CARF MF
Original